Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-44.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704726-44.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RONIEL ALVES PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o réu, RONIEL ALVES PEREIRA DA SILVA, por seu advogado constituído nos autos, para apresentar as razões do recurso de apelação (ID 55503444), nos termos do artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator